Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-16.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800936-16.2019.8.14.0501

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

3.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vício no Acórdão embargado, não obstante, tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do recorrente em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022
do
CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. n. 12510680 - Pág. 1/7) opostos por
MANOEL ALVES DA SILVA
em face do Acórdão de ID n
. 12228061 - Pág. 1/8, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

O embargante suscita a existência de omissão no julgado, consistente no fato de não ter sido apreciado o argumento de nulidade do PAD em razão da ausência de defesa técnica, que deveria ter sido realizada pelo defensor dativo nomeado no processo administrativo.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

A embargada deixou de apresentar as Contrarrazões (
ID. n
. 12896039 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratório e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado relacionado a não apreciação do pedido de declaração de nulidade do PAD, em razão da ausência de defesa técnica, que deveria ter sido apresentada pelo defensor dativo nomeado nos autos do recurso administrativo.

Não obstante, registre-se que tal ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

No que se refere à alegada ausência de defesa técnica pelo defensor dativo designado pela a autoridade instauradora do PAD (art. 220, § 2°), constato que as páginas do processo administrativo nas quais consta a manifestação do referido defensor dativo não foram juntadas aos autos pelo apelante, o que obsta a análise de tal argumento. Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o decisum de primeiro grau que julgou improcedente o pleito do autor, ora apelante.

Conforme explicitado no acórdão, a parte autora, aqui embargante, deixou de juntar a íntegra do PAD, como se depreende do ID. n. 6586554 - Pág. 23, em que o processo administrativo é interrompido com o Ofício para a Curadora designada, sendo ele de fl. 140; ao ser dada a continuidade às provas, foi juntado o prosseguimento do PAD através do Relatório Conclusivo, a partir da fl. 161 (ID. n. 6586555 - Pág. 2), tendo um hiato de 19 folhas do processo administrativo.

Desse modo, inexistindo documentos hábeis nos autos para a verificação da irregularidade citada, restou prejudicada a análise do capítulo da apelação relacionado à ausência de defesa técnica a ser desempenhada pelo defensor dativo.

Destarte, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de omissão no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023